Tribunal: TJDFT
Processo: 0705566-67.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0705566-67.2017.8.07.0018 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): DISTRITO FEDERAL Apelado (s): GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ====== DECISÃO ====== Eis o teor da sentença ora impugnada (ID 75580216): “GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. ajuizou ação de conhecimento em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Para tanto, alega a parte autora ser contribuinte de ICMS sobre energia elétrica. Aduz que o ente público está cobrando ICMS superior ao devido na fatura de energia elétrica, uma vez que inclui na base de cálculo as tarifas de uso e distribuição do sistema (TUST e TUSD). Requer a declaração de inexistência de relação jurídica tributária do ICMS sobre os custos de transmissão e conexão de energia elétrica (TUST e TUSD) e a restituição dos valores cobrados nos últimos cinco anos. Juntou documentos. A tutela de urgência foi deferida em 07/06/2017. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação. Em preliminar, requer a suspensão do processo em razão da decisão da 1a Seção do STJ no EREsp n.o 1.163.020. No mérito, argumenta que as fases de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica são elementos essenciais e indissociáveis do aspecto material do fato gerador do ICMS. Assevera que a energia elétrica não é estocada, mas sim consiste em fenômeno simultâneo de geração, transmissão e distribuição. Aduz ser indissociável o fornecimento da energia juntamente com o serviço da transmissão e distribuição. Pugna pela improcedência do pedido. Réplica apresentada, na qual a parte autora reitera os argumentos da petição inicial, rebate os termos da contestação e pleiteia a procedência do pedido. O processo foi suspenso para se aguardar o julgamento do tema n.o 986 do STJ. Instadas as partes a se manifestarem sobre o julgamento do referido tema, o Distrito Federal requereu a improcedência do pedido e a parte autora requereu a observância dos efeitos apenas prospectivos do julgado. Os autos vieram conclusos para julgamento. É o relatório. Fundamento e decido. Promovo o julgamento antecipado do pedido, na forma do art. 355, I, do Código de Processo Civil. A documentação acostada aos autos é suficiente para a instrução do feito e não há necessidade de dilação probatória. Não há questões preliminares ou prejudiciais a serem apreciadas. Estão presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, bem como se verifica a legitimidade das partes e o interesse de agir. Passo ao exame do mérito. A questão posta nos autos consiste em determinar se as tarifas de transmissão de distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD) devem compor a base de cálculo do ICMS. O e. STJ apreciou a questão sob a sistemática dos recursos repetitivos e fixou a tese n.o 986, nos seguintes termos: Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS. Dessa forma, conforme fixado pelo e. STJ, as tarifas de transmissão e distribuição de energia elétrica integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, razão pela qual não procedem os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica e de repetição dos valores pagos. Ademais, o insumo em questão não pode ser armazenado, o que torna os serviços de transmissão e distribuição indissociáveis da aquisição da mercadoria "energia elétrica", atraindo a incidência única do ICMS sobre todos os componentes da operação necessários para o fornecimento de energia elétrica e justificando a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do imposto. Não bastasse, quanto aos argumentos do ente público sobre os dispositivos constitucionais pertinentes, o e. STF apreciou o tema n.o 956 e reconheceu não haver repercussão geral no debate sobre a inclusão ou exclusão da TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica. Veja-se: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - TUST. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - TUSD. VALOR FINAL DA OPERAÇÃO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO FEDERAL. 1. A correção jurídica da conduta de incluir os valores tarifários da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação da energia elétrica é controvérsia que não possui estatura constitucional. 2. Os juízos de origem formaram convicção com esteio na legislação infraconstitucional, notadamente o Código Tributário Nacional, Lei Complementar 87/1996, Leis federais 9.074/1995 e 10.848/2004, bem como Convênios CONFAZ 117/2004 e 95/2005, com posteriores alterações, e Resoluções da ANEEL, de modo que não se depreende da decisão recorrida ofensa direta ao Texto Constitucional. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 1041816 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 04-08-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017) Por fim, no debate do tema, a Corte Superior, ainda, apresentou proposta de modulação de efeitos do julgado nos termos a seguir: 1. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS-, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão-aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 2. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. 3. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. [negritei] Nos autos, houve a concessão de tutela de urgência após 27/03/2017, o que afasta a possibilidade de modulação temporal. Dessa feita, a improcedência do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, em cognição exauriste, revogo a tutela de urgência concedida e julgo IMPROCEDENTE o pedido inaugural e, por conseguinte, resolvo o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, a parte autora arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), com base no art. 85, § 8o do CPC. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. Sem remessa necessária (art. 496 do CPC). Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquive-se.” Em suas razões recursais de apelo (ID 75580218, págs. 1-8) o apelante DISTRITO FEDERAL, em síntese, aponta que houve violação ao art. 85, §8o-A, do CPC, devendo o juiz, para fixação equitativa de honorários sucumbenciais, observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB. Cita julgado em seu favor e aponta que, conforme seus cálculos, o valor da condenação em honorários deveria ser de 30 URHs, ou seja, R$11.192,10 em situação de valor da causa for muito baixo. Pede a reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios somente. Contrarrazões do apelado (ID 75580221, págs. 1-7) aponta a correta fixação dos honorários na origem, ressaltando a ausência de caráter vinculante da tabela da OAB, não obrigatória portanto. Pugna pela manutenção da sentença. Ambas as partes atenderam ao despacho desta Relatoria, ID 76489258, nas petições de ID 77033512 e ID 77959636. É o relatório. Decido. Inexistindo questão preliminar, passo ao exame da única tese recursal. O juízo concluiu pela fixação da sucumbência arbitrando em R$3.000,00 (três mil reais) em atenção ao art. 85, §8o c/c art. 487, I, do CPC. À luz dos fatos apresentados nos autos, o caso admite a aplicação do previsto no art. 932, IV, “b”, do CPC, em cumprimento do disposto no Tema Repetitivo 1076/STJ, com a seguinte tese firmada: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” No caso, como bem ressaltado na jurisprudência, tanto o STJ quanto o TJDFT não reconhecem caráter/efeito vinculante da tabela da OAB, servindo apenas como referencial, meramente sugestivo, não vinculando o Magistrado no momento de arbitrar a verba honorária, atendo-se aos limites e deslindes do caso concreto para fixar os honorários advocatícios por equidade. Em reforço, cito os seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE IPTU E TCL. O DISPOSTO NO §8o-A DO ART. 85 DO CPC/2015 SERVE APENAS COMO REFERENCIAL, NÃO VINCULANDO O MAGISTRADO NO MOMENTO DE ARBITRAR A VERBA HONORÁRIA. PREJUDICADA A ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL SUSCITADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...) II - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que prevaleceu na Primeira Seção, é de que o disposto no §8o-A do art. 85 do CPC/2015 serve apenas como referencial, não vinculando o magistrado no momento de arbitrar a verba honorária, devendo observar os deslindes do caso concreto para fixar os honorários advocatícios por equidade. Nesse sentido: AgInt no AgInt na Rcl n. 45.947/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 18/6/2024, DJe de 26/6/2024; AgInt no REsp n. 2.121.414/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024; AgInt no AREsp n. 2.524.416/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024. (...) IV - Agravo interno improvido.” (Segunda Turma, AgInt no REsp n.o 2.182.939/RS; Min. Rel. Francisco Falcão; Data de Publicação: 18/03/2025 – grifos nossos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NÃO VINCULAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO DOS VALORES DE HONORÁRIOS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. No caso dos autos, decidiu o Tribunal a quo pela fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, cingindo-se a controvérsia a definir se o comando inserto no § 8o-A do art. 85 do CPC impõe a utilização da tabela de honorários da OAB pelo magistrado de forma vinculativa. 2. O STJ possui entendimento consolidado sobre a não vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para a fixação de honorários advocatícios, sendo essa tabela apenas uma referência. Portanto, os juízes têm discricionariedade para arbitrar os honorários de acordo com os critérios previstos no Código de Processo Civil, como o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à majoração dos honorários fixados por equidade, seria necessário o reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ. Agravo interno improvido.” (Terceira Turma, AgInt no REsp n.o 2.131.493/DF, Min. Rel. Humberto Martins, DJe de 22/11/2024 - grifos nossos) “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076 DO STJ. TABELA DA OAB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, observado o valor indicado na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF (30 UHR), nos termos do art. 85, §§ 8a e 8oA, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se o valor atribuído à causa é de R$1.000,00 (um mil reais), e não há proveito econômico aferível, os honorários devem ser arbitrados por equidade, consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076. 4. A tabela do Conselho Seccional da OAB/DF serve como referência para a apreciação equitativa, conforme o art. 85, §§ 8o e 8o-A do CPC, mas sem vincular o magistrado aos valores dispostos (AgInt no REsp n. 1.938.659/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 12/12/2022.). (...) IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (7a Turma Cível; Apelação n.o 0736369-40.2024.8.07.0001; Des. Rel. Sandra Reves, Publicado em 30/05/2025 – grifos nossos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. LEI No 14.365/2022. VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB. INEXISTÊNCIA. ORIENTAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. EMBARGOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração interpostos em face de acórdão que fixou honorários advocatícios por apreciação equitativa em R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do Distrito Federal, após alteração introduzida pela Lei no 14.365/2022 ao § 8o-A do art. 85 do CPC. O embargante questiona a vinculação do juiz à tabela de honorários da OAB. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a tabela de honorários da OAB tem caráter vinculativo para o juiz na fixação equitativa de honorários de sucumbência, à luz do § 8o-A do art. 85 do CPC, introduzido pela Lei no 14.365/2022. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 14.365/2022, que incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, estabelece que, na fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deve observar os valores recomendados pela tabela da OAB ou o limite mínimo de 10% previsto no § 2o do mesmo artigo, aplicando-se o que for maior. 4. A interpretação do termo "observar" implica uma análise criteriosa e atenta, sem, contudo, impor vinculação estrita ao julgador, permitindo um juízo de ponderação e adequação com base nas particularidades do caso concreto. 5. A tabela da OAB, apesar de servir como referência para o arbitramento proporcional e razoável dos honorários, não vincula estritamente o juiz, pois sua finalidade principal é orientar os advogados na celebração de contratos de honorários. 6. Precedentes deste egrégio TJDFT e do STJ corroboram que a tabela da OAB deve ser considerada como um parâmetro de orientação, sem caráter vinculante, respeitando-se a interpretação teleológica-sistemática do dispositivo legal. 7. No caso em exame, a fixação dos honorários em R$ 3.000,00, com base na apreciação equitativa, observa as disposições legais e é considerada proporcional e razoável, especialmente porque o embargante não impugnou oportunamente o valor da causa. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; Lei no 14.365/2022. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1913170, 0708673-46.2022.8.07.0018, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 04/09/2024; TJDFT, Acórdão 1920717, 0707936-43.2022.8.07.00186 18/09/2024; STJ, AgInt no REsp no 2.121.414/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10/06/2024. (td)” (4a Turma Cível; Embargos de Declaração n.o 0039258-35.2016.8.07.0018; Des. Relator Aiston Henrique de Sousa, Publicado em 18/01/2025 – grifos nossos) (Grifos nossos) Portanto, não merece prosperar o apelo em exame pois tanto o STJ quanto o TJDFT não reconhecem caráter/efeito vinculante da tabela da OAB, servindo apenas como referencial, não vinculando o Magistrado no momento de arbitrar a verba honorária, atendo-se aos limites e deslindes do caso concreto para fixar os honorários advocatícios por equidade. Nesses termos, em obediência ao previsto no art. 927, CPC, impõe-se a aplicação do disposto no art. 932, IV, “b” c/c art. 927, III, do CPC, com o seguinte teor: Art. 932. Incumbe ao relator: I - Dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; (...) V - Depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: (...) b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Nesses termos, com fulcro no art. 932, IV, “b”, e art. 927, III e IV, do CPC e Tema Repetitivo 1076/STJ, à luz dos julgados do STJ e TJDFT citados, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo íntegra a sentença impugnada (art. 1008, CPC). Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, condeno o recorrente vencido em 15% da verba honorária fixada na sentença. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator